Tribunal: TJBA
Processo: 8044680-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8044680-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s): RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

EMBARGADOS/AGRAVADO: ANA PAULA DOS REIS SILVA e outros (4)

Advogado(s):KENIA FARIAS FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ELEITO COINCIDENTE COM O DOMICÍLIO DE UMA DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de declínio de competência para a Comarca de Santo Amaro/BA. Alegam as embargantes omissão do julgado quanto ao fato de que uma das rés da ação originária — a empresa NOVONOR S.A. (antiga Odebrecht S/A) — possui sede na Comarca de Salvador/BA, foro eleito contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não considerar que o foro eleito — Salvador/BA — corresponde ao domicílio de uma das rés, o que afastaria a alegação de foro aleatório e invalidaria o declínio de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado se omite ao deixar de considerar que a sede da empresa NOVONOR S.A., uma das rés da ação originária, está situada na Comarca de Salvador/BA, o que descaracteriza a alegação de escolha de foro aleatório, prevista no art. 63, § 5º, do CPC.

A existência de vínculo objetivo entre o foro eleito e uma das partes afasta a hipótese de prática abusiva e obsta a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 33, impede o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, o que torna nulo o declínio promovido sem provocação da parte interessada.

A situação dos autos não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que a competência territorial se transmuda em absoluta — como nas ações em que o consumidor figura no polo passivo — inexistindo relação de consumo e parte hipossuficiente a justificar a flexibilização das regras de competência.

A omissão identificada compromete a validade do julgado, por ofensa aos arts. 926 e 489, § 1º, VI, do CPC, que impõem o dever de fundamentação e de coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de vínculo entre o foro eleito contratualmente e o domicílio de uma das rés afasta a caracterização de foro aleatório e impede o reconhecimento de ofício da incompetência relativa.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, como nas ações em que figure consumidor no polo passivo.

A omissão quanto a fato relevante e comprovado, apto a alterar a conclusão do julgamento, impõe a reforma do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8044680-79.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes

KAWASAKI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD
A
.
, e como Embargados
ANA PAULA DOS REIS SILVA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
reformar o acórdão embargado
e reconhecer a
competência da Segunda Vara Cível da Comarca de Salvador/BA
para processamento e julgamento da Ação de Origem, nos termos do voto da Relatora.